Tribunal: TJSP
Processo: 2249748-46.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito objetivando a modificação de Acórdão proferido por esta Col. Câmara. Atos praticados pelos Tribunais dos Estados e por seus Desembargadores que demandam interposição de recursos aos Tribunais Superiores ou impugnação por meio de revisão criminal. Revisão Criminal, aliás, que foi ajuizada e julgada improcedente, além de ter o Col. Superior Tribunal de Justiça analisado a

Ementa:

Habeas Corpus. Pleito objetivando a modificação de Acórdão proferido por esta Col. Câmara. Atos praticados pelos Tribunais dos Estados e por seus Desembargadores que demandam interposição de recursos aos Tribunais Superiores ou impugnação por meio de revisão criminal. Revisão Criminal, aliás, que foi ajuizada e julgada improcedente, além de ter o Col. Superior Tribunal de Justiça analisado a questão em sede de habeas corpus. Não conhecimento que se impõe. Impetração indeferida liminarmente.